Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-62.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703660-62.2018.8.07.0000 RECORRENTE: ROGERIO ANTONIO, MARILEUSA MARTINS CAMPOS RECORRIDO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DESPACHO Encaminhem-se os autos ao colendo STJ, tendo em vista a petição de ID 26681751. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024